Tribunal: TJDFT
Processo: 0715955-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto. Decreto presidencial 12.338/24. Concurso de crimes. Cumprimento de pena do crime não impeditivo a partir a partir da data em que o apenado cumpriu 2/3 da pena dos crimes impeditivos. Requisito não preenchido. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o indulto, uma vez que o executado ainda não cumpriu o tempo necessário da pena da infração não impeditiva. O recorrente requer a reforma da decisão e a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão requer a análise sobre o cumprimento ou não dos requisitos para a concessão do benefício do indulto relativo ao Dec. 12.338/2024.

III. Razões de decidir

3. O art. 84, XII, da Constituição Federal, conferiu ao Presidente da República a competência privativa para a concessão do indulto e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e de oportunidade.

4. Para o indulto, necessário que até a data do aludido decreto, 25/12/2024, o apenado tenha cumprido, além de 2/3 (dois terços) da pena dos crimes impeditivos, o tempo necessário pelo outro delito, não impeditivo, cujo prazo inicial é contado a partir da data em que o apenado preencheu o requisito para os impeditivos, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.